Tribunal: TJSP
Processo: 1004478-25.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. "Serv. Assessoria no Registro Pref/Cart". Rubrica equivalente à taxa SATI, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956/SP, declarando a abusividade da cobrança pelos serviços de assessoria e atividades

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. "Serv. Assessoria no Registro Pref/Cart". Rubrica equivalente à taxa SATI, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956/SP, declarando a abusividade da cobrança pelos serviços de assessoria e atividades congêneres. Restituição preservada. Sentença mantida.

APELAÇÃO. Insurgência da parte autora quanto à devolução da quantia de forma simples e o afastamento do pleito indenizatório imaterial. Não acolhimento. Mantida a restituição da forma como definida, uma vez que não comprovada a má-fé por parte da requerida e, no tocante ao pleito indenizatório imaterial, da mesma forma, eis que o episódio não superou o mero descumprimento contratual, o qual não fomenta a pretendida condenação. Sentença mantida.

RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1004478-25.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada/apelante JOSIANE DE
OLIVEIRA PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004478-25.2017.8.26.0071
(R)
Pág. 2/4
VOTO No 10155
No Processo - Classe:
1004478-25.2017.8.26.0071 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Bauru
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcelo Andrade Moreira
Partes:
Apelante/Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado/Apelante: Josiane de Oliveira Pedro
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E
VENDA. Sentença de procedência. Inconformismo da
requerida. Não acolhimento. “Serv. Assessoria no Registro
Pref/Cart”. Rubrica equivalente à taxa SATI, nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte. Tese firmada pelo STJ
no Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956/SP, declarando
a abusividade da cobrança pelos serviços de assessoria e
atividades congêneres. Restituição preservada. Sentença
mantida.
APELAÇÃO. Insurgência da parte autora quanto à
devolução da quantia de forma simples e o afastamento do
pleito indenizatório imaterial. Não acolhimento. Mantida a
restituição da forma como definida, uma vez que não
comprovada a má-fé por parte da requerida e, no tocante
ao pleito indenizatório imaterial, da mesma forma, eis que o
episódio não superou o mero descumprimento contratual, o
qual não fomenta a pretendida condenação. Sentença
mantida.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
347/352, proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito, originária de Contrato
de Compromisso de Compra e Venda, a qual julgou parcialmente procedente o pedido
inicial.
O D. Magistrado declarou inexigível a taxa de serviços de assessoria
técnico imobiliária (SATI), condenando a requerida a restituir à autora o valor de R$
800,00 (oitocentos reais), corrigido desde cada desembolso e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, a contar da citação, conforme fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004478-25.2017.8.26.0071
(R)
Pág. 3/4
Inconformada, a requerida recorreu (fls. 355/364 e fls. 377/386
(repetição), reiterando a respectiva legitimidade e a ausência de ilegalidade na cobrança
da aludida taxa, pois se referia às despesas com o serviço de despachante.
Na mesma oportunidade, a autora apelou (fls. 372/376) pretendendo a
parcial reforma da r. sentença, tão-somente para reivindicar a devolução em dobro do
valor cobrado, além da condenação da requerida na verba indenizatória imaterial.
Os recursos foram regularmente processados, com oferta de
contrarrazões, somente pela requerida (fls. 398/409).
É O RELATÓRIO.
Os recursos não comportam provimento.
Com efeito, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido da equiparação entre a taxa objeto da demanda e a taxa SATI, eis que se
referem a atividade congênere, inexistindo razão ao pedido de afastamento da restituição
deduzido pela requerida no apelo (fls. 355/364).
Neste sentido:
Compra
e
venda

Devolução
da
taxa
SATI/despachante (...) Atividade congênere à taxa
SATI
(...)
(Apelação
1013996-93.2017.8.26.0344;
Relator Des. Fábio Quadros; 4a Câmara de Direito
Privado; j. 22/02/2018)
Apelação. Compra e venda de bem imóvel. Restituição
do pagamento de valor referente a taxa de assessoria/despachante.(...). Taxa de despachante.
Atividade congênere à taxa SATI. (...). (Apelação
1046153-05.2017.8.26.0576; Relator Des. Edson Luiz de
Queiróz; 9a Câmara de Direito Privado; j. 28/02/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004478-25.2017.8.26.0071
(R)
Pág. 4/4
E o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a abusividade da
cobrança, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, firmando a seguinte tese:
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel.”
Da mesma forma, o recurso da parte autora não comporta
acolhimento, pois a devolução em dobro somente seria justificável em caso de
comprovada má-fé por parte da requerida, o que não restou demonstrado e, mesmo se
tratando de cobrança indevida, tal questão não superou o mero descumprimento
contratual, o qual não forneceria lastro suficiente à condenação por danos morais.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da r. sentença, nos termos em
que prolatada, inclusive, quanto à repartição da verba sucumbencial.
Por fim, a verba honorária em favor do patrono da autora deverá ser
majorada para R$750,00 e, os honorários do advogado do patrono da requerida, para o
equivalente a 16% do valor da causa, ambos nos termos do artigo 85, §11 do CPC
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora